Tribunal: CARF
Processo: 10140.903608/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.903608/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.575 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
FRIGOSUL FRIGORIFICO SUL LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SERVIÇOS DE
FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. CRÉDITO PRESUMIDO DA
AGROINDÚSTRIA.
O serviço de frete na aquisição de matéria-prima, por si só, não é insumo da
atividade de produção. A possibilidade de aproveitamento de crédito decorre
de sua agregação ao custo da matéria-prima. Assim se a matéria-prima, insumo
da atividade produtiva, gerar direito ao crédito da não-cumulatividade, o
serviço de frete lhe acompanha, na mesma proporção do crédito gerado pelo
próprio insumo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do redator designado. Vencido o conselheiro José
Renato Pereira de Deus (relator), Walker Araújo e Raphael Madeira Abad. Designado para
redigir voto vencedor o conselheiro Jorge Lima Abud.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Redator Designado.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.903608/2011-16
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.575 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.903608/2011-16

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até o presente momento processual, adoto o
relatório da r. decisão recorrida, conforme a seguir transcrito:
O presente processo trata da análise de Pedido de Ressarcimento com
demonstrativo de crédito (PER) no 313224188131051011086327, transmitido
em 31/05/2010, referente a PIS/Pasep não cumulativo Exportação, 1 trimestre
de 2010, no montante de R$ 29.713,19.
DO PROCEDIMENTO FISCAL
Conforme o Relatório de Auditoria Fiscal desse processo, a DRF Campo
Grande procedeu com ação fiscal contra o interessado com o objetivo de
verificar o correto cumprimento das obrigações fiscais e tributárias
relativamente às contribuições ao PIS/COFINS não cumulativo, referente ao
período de janeiro/2010 a dezembro/2010.
Quanto ao pedido de ressarcimento de que trata esse processo, a referida ação
fiscal recompôs o cálculo do crédito do interessado, resultando na confirmação
do direito creditório no valor de R$ 29.366,26 para ser utilizado em
compensação/ressarcimento. Essa confirmação foi formalizada através do
Despacho Decisório No de Rastreamento 079270695, contra o qual, o
interessado, inconformado, impugnou, restando o valor de R$ 346,93 nesse
litígio.
Nessa ação fiscal, de acordo com o relatório, foram verificados os fatos a seguir
relatados:
• A empresa em questão tem como atividade a comercialização de carnes e
derivados bovinos, efetuando a venda tanto no mercado interno, como no
externo (exportação), onde adquire os animais vivos para abate (NCM 01.02),
de pessoas físicas e pessoas jurídicas.
• A empresa fiscalizada tem o benefício do desconto do crédito presumido sobre
a exportação desses produtos, conforme previsto no artigo 33 da lei no 12.058,
de 13/10/2009.
• Intimamos a fiscalizada a apresentar a memória de cálculo da apuração das
contribuições no período, detalhando as operações e as respectivas
classificações contábeis.
• Após análises verificamos, em síntese que, o contribuinte faz jus ao
ressarcimento de crédito de Pis-Pasep e Cofins não cumulativo, tanto relativo
às operações no mercado interno, como às operações de exportação, conforme
demonstrativos a seguir elaborados.
• Com relação aos fretes vinculados às aquisições de bovinos (fretes na
compra de bovinos e fretes na compra de bovinos-parceria) que se
encontravam nos créditos básicos foram transferidos, por esta fiscalização,
para a base de cálculo dos créditos presumidos. Tais valores de fretes pagos
pelo adquirente na compra de insumos (bovinos) não sujeitos à incidência das
contribuições integram o seu custo de aquisição, consoante a boa técnica
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.575 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.903608/2011-16

contábil e o disposto no art. 289, § 1°, do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR), de 1999, devendo, portanto, compor a base de cálculo do crédito
presumido. (grifo meu)
• O relatório, então, transcreve ementa de Acórdão da DRJ/JFA, na qual, quanto
a fretes na aquisição de insumos dispõe que:
“O frete pago pelo adquirente na compra de insumos/bovinos não sujeitos à
incidência das contribuições integra o seu custo de aquisição e, deve ser
computado juntamente com estes insumos na base de cálculo do crédito
presumido.”
• E então, nesse relatório são elaborados demonstrativos com a recomposição do
cálculo dos créditos passíveis de ressarcimento, que resultaram nos valores
constantes do Despacho Decisório No de Rastreamento 079270695, que
confirmou o direito creditório para o interessado no valor de 29.366,26.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório No de Rastreamento 079270695 em
15/04/2014, o interessado, por intermédio de seu procurador, apresenta
tempestivamente, em 14/05/2014, Manifestação de Inconformidade, na qual,
resumidamente:
• Transcreve o Relatório de Auditoria Fiscal. E conclui que a razão de glosar
que levou à redução do crédito pleiteado deveu-se ao entendimento do Fisco de
que os custos com os fretes na aquisição de insumos integram o custo total
desses insumos, e portanto, creditados conforme a regra desses insumos.
”a redução do crédito (de que ora se recorre) cuja compensação a empresa
pleiteou via PER/DCOMP deveu-se ao entendimento do Fisco de que, sendo os
insumos em questão (bovinos) não sujeitos à contribuição, os fretes pagos na
compra destes deveriam ser contabilizados também como custo de aquisição
dos bovinos e, com isso, também cairiam na regra de não-sujeição às
contribuições P1S/COFINS - por isso, não gerariam crédito”.
• No item da Manifestação “Das Razões de Inconformidade”, alega que não há
restrição para a tomada de crédito básico sobre frete nas aquisições de insumos,
não devendo ser usadas as regras do IRPJ para apuração de créditos da
Contribuições:
“...mesmo não havendo a restrição nas legislações do PIS e COFINS...retirou o
Fisco o direito de a contribuinte considerar o frete pago nas aquisições entre os
créditos básicos porque, segundo ele (tomando como base a legislação do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, repita-se): a) a empresa deveria ter
contabilizado tais créditos como custo dos insumos (bovinos); b) com isso, uma
vez que a aquisição de bovinos não gera crédito, igualmente os fretes não
poderiam fazê-lo.
“... a possibilidade ou a restrição à tomada de crédito de PIS/COF1NS na
modalidade não cumulativa deve ser considerada sempre segundo a legislação
de regência dessas contribuições, jamais com base nas regras do IRPJ.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.575 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.903608/2011-16

• Exemplifica as possibilidades de desconto de crédito citando partes do texto
contido no Caput e § 1o do Art. 3o das Leis básicas da não cumulatividade das
Contribuições para o PIS e a COFINS, as Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003:
“... das contribuições não cumulativas apuradas a pessoa jurídica pode
descontar créditos ... por exemplo, em relação a:
a) bens adquiridos para revenda;
b) bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes;
c) energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
d) aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos pagos à pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
e) valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Simples;
f) encargos de depreciação e amortização de máquinas, equipamentos e outros
bens incorporados ao Ativo Imobilizado, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços;
g) encargos de depreciação e amortização de edificações e benfeitorias em
imóveis próprios ou de terceiros utilizados nas atividades da empresa;
h) bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado o
faturamento do mês ou de mês anterior, tributada na modalidade não
cumulativa;
i) armazenagem de mercadoria e frete na operação, nos casos das letras "a" e
"b", quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Transcreve, o interessado, o que ele entende como sendo a íntegra dos
dipositivos legais concessivos do direito ao crédito, ou seja, o art. 3o, do caput
ao parágrafo 16, da Lei no 10.637/2002 (PIS) e o art. 3o, do caput ao parágrafo
24 da Lei no 10.833/2003 (COFINS).
E da leitura dos dispositivos transcritos, o interessado entende que não é
possível restringir a tomada do crédito sobre o frete (na aquisição de insumo),
por poder o frete ser classificado como insumo.
“... que não é possível restringir a tomada de créditos relativamente às
despesas com fretes na hipótese sob foco. Ora, sendo o frete despesa necessária
e, assim, perfeitamente classificável como insumo, o fato de ser, o produto
adquirido, beneficiado por alíquota zero de PIS e COFINS não pode impedir a
tomada (e manutenção) do crédito relativo ao frete necessário ao seu
transporte.
Também argumenta que não é impedido de tomar e manter crédito, no caso
sobre o frete, que na venda não gerará débito das contribuições e cita o art. 17
da Lei no 11.033/2004, segundo o qual:
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.575 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.903608/2011-16

"Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da. 'Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações."
Cita instrução sobre a Linha 06A/02 – “Bens Utilizados como Insumos” do
manual de Ajuda da DACON:
"integram o custo de aquisição dos insumos o seguro e o frete pagos na
aquisição, quando suportados pelo comprador".
O interessado ainda afirma que o frete sempre gera crédito básico:
“Contudo, não há que se argumentar com a máxima "acessório que segue o
principal" para restringir o crédito. O fato de ser o produto beneficiado com
alíquota zero não modifica a natureza de insumo do frete que foi necessário
para trazê-lo à empresa adquirente (e por esta pago). Este é e será, sempre,
gerador de crédito básico!”
E traz duas Soluções de Consultas da 6a Região Fiscal que ratificam esse
entendimento:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 15 de 27 de Fevereiro de 2007
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS EMENTA: FRETES NA AQUISIÇÃO Os custos de transporte até o
estabelecimento do contribuinte, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País, integram custo de aquisição de mercadorias destinadas à
revenda, constituindo base de cálculo dos créditos a serem descontados das
contribuições devidas. (...)."[grifou-se]
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 248 de 16 de Outubro de 2006
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins.
EMENTA: CREDITO. FRETES. Os valores referentes aos fretes contratados
para transporte de insumos, aplicados no fabricação de produtos, desde que
prestados por pessoa jurídica domiciliada no pais, podem compor o somatório
dos créditos a serem descontados da Contribuição. (...)."[grifou-se]
E traz ainda mais uma Solução de Consulta, desta vez da 9a Região Fiscal:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 96 de 23 de Maio de 2012 9o RF
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins.
EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS: BENS PARA REVENDA.
IMPORTAÇÃO: FRETE. O frete pago no aquisição de bens para
revendacompõe o custo de aquisição das mercadorias, motivo pelo qual,
somente admitirão créditos na sistemática não cumulativa da COFINS caso
tais bens proporcionem créditos, isto é, caso não haja vedação à apuração dos
créditos com base no art 3o, I, da Lei 10.833. de 2003. Os fretes pagos na
operação de venda dos bens adquiridos para revenda admitirão créditos da não
cumulatividade da aludida Contribuição Social, caso o ônus seja suportado
pelo vendedor e desde que respeitados todos os requisitos normativos e legais,
devendo ser emitido pelo transportador o correspondente contrato de frete ou
conhecimento de transporte." [grifamos]
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.575 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.903608/2011-16

Ressalta os trechos grifados das Soluções de Consulta que trouxe e afirma que
não há nada que indique que o “acessório segue o principal” possa ser aplicado
no caso sob foco.
Afirma que os diplomas de regência das contribuições “não podem ter o condão
de impedir o creditamento sobre um custo (frete) essencialmente tributado pelo
prestador”. E que isso: “seria como impedir o crédito na aquisição de dois
componentes de determinado produto adquiridos do mesmo fornecedor porque
um deles é isento ou beneficiado com alíquota zero, sendo o outro tributado.”
Assim, o interessado conclui que o frete, in casu, confere direito ao crédito
básico de PIS e COFINS e traz um texto do CARF em relação à exata
interpretação dos créditos admissíveis, extraído do Portal Jus Navigandi
(http://jus.com.br/):
"Ao julgar o recurso voluntário interposto no âmbito do processo no
11020.001952/2006-22, a 2a Turma da 2a Câmara do CARF, por unanimidade,
alargou o conceito de insumo que gera o direito aos créditos de ditas
contribuições na modalidade não-cumulativa: Segundo a decisão, todos os
custos decorrentes de gastos feitos com pessoas jurídicas e que sejam
necessários para a operação dos contribuintes devem gerar créditos para a
apuração do PIS e da COFINS não cumulativos, aproximando o conceito de
créditos das contribuições com o conceito de despesas dedutíveis para a
apuração do IRPJ;
“É de se concluir, portanto, que o termo 'insumo' utilizado para o cálculo do
PIS e da COFINS não cumulativos deve necessariamente compreender os
custos e despesas operacionais da pessoa jurídica na aquisição de materiais
utilizados para manutenção de máquinas e equipamentos. Aplicando-se este
raciocínio a uma empresa que preste serviços de transporte rodoviário de
cargas, por exemplo, se pode concluir que este entendimento permite a
apuração de créditos sobre os valores gastos a título de seguros, pedágios e
serviços de rastreamento de frota.”
Em 03/04/2018 o presente processo foi encaminhado à DRJ/Rio de Janeiro/RJ
para julgamento.
É o relatório.
O acórdão no 12-104.056, da 16a Turma da DRJ/RJO, prolatado na sessão
realizada em 03 de dezembro de 2018, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. FRETE NA COMPRA DE
BENS
A natureza do crédito relativo ao frete pago segue a natureza do crédito
proveniente da aquisição do bem transportado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.575 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.903608/2011-16

Inconformada com a decisão acima expostas, a contribuinte interpôs recurso
voluntário, oportunidade em que repisa os argumentos trazidos na impugnação, sendo o presente
processo distribuído para relatoria.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria da competência deste
Colegiado e atende aos pressupostos legais de admissibilidade.
Como pudemos observar do relatório acima transcrito, o objeto do presente
processo cingi-se na possibilidade de aproveitamento de crédito de PIS/COFINS advindos da
aquisição de serviços de frete na aquisição de insumos, no presente caso, transporte de bovinos
para abate.
I - Conceito de Insumo – Essencialidade e Relevância
No mérito, inicialmente, exponho o entendimento deste relator acerca da definição
do termo "insumos" para a legislação da não-cumulatividade das contribuições.
A respeito da definição de insumos, a não-cumulatividade das contribuições,
embora estabelecida sem os parâmetros constitucionais relativos ao ICMS e IPI, foi
operacionalizada mediante o confronto entre valores devidos a partir do auferimento de receitas e
o desconto de créditos apurados em relação a determinados custos, encargos e despesas
estabelecidos em lei. A apuração de créditos básicos foi dada pelos artigos 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003.
A regulamentação da definição de insumo foi dada, inicialmente, pelo artigo 66 da
IN SRF no 247/2002, e artigo 8o da IN SRF no 404/2004, as quais adotaram um entendimento
restritivo, calcado na legislação do IPI, especialmente quanto à expressão de bens utilizados
como insumos.
A partir destas disposições, três correntes se formaram: a defendida pela Receita
Federal, que utiliza a definição de insumos da legislação do IPI, em especial dos Pareceres
Normativos CST no 181/1974 e no 65/1979. Uma segunda corrente que defende que o conceito
de insumos equivaleria aos custos e despesas necessários à obtenção da receita, em similaridade
com os custos e despesas dedutíveis para o IRPJ, dispostos nos artigos 289, 290, 291 e 299 do
RIR/99. E, uma terceira corrente, que defende, com variações, um meio termo, ou seja, que a
definição de insumos não se restringe à definição dada pela legislação do IPI e nem deve ser tão
abrangente quanto a legislação do imposto de renda.
Para dirimir todas as peculiaridades que envolve a questão do crédito de
PIS/COFINS, o STJ julgou a matéria, na sistemática de como recurso repetitivo, no REsp
1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.575 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.903608/2011-16

"Pacificando" o litígio, o STJ julgou a matéria, na sistemática de recurso
repetitivo, no REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018, o qual restou
decidido com a seguinte ementa:
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a
seguir, prosseguindo no julgamento, por maioria, a pós o realinhamento feito, conhecer
parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator, que lavrará o ACÓRDÃO.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes, Benedito Gonçalves e Sérgio
Kukina. O Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (voto-vista),
Regina Helena Costa e Gurgel de Faria (que se declarou habilitado a votar) votaram
com o Sr. Ministro Relator. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Francisco
Falcão.
Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2018 (Data do Julgamento).
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.575 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.903608/2011-16

MINISTRO RELATOR
A PGFN opôs embargos de declaração e o contribuinte interpôs recurso
extraordinário. Não obstante a ausência de julgamento dos embargos opostos, a PGFN emitiu a
Nota SEI no 63/2018, com a seguinte ementa:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
O item 42 da nota reproduz o acatamento da definição dada no julgamento do
repetitivo, nos seguintes termos:
"42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo produtivo
e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço
ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do
processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado,
elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com
a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo.
[...]
64. Feitas essas considerações, conclui-se que, por força do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o
do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá
observar o entendimento do STJ de que:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003;
e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
65. Considerando a pacificação da temática no âmbito do STJ sob o regime da
repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC) e a consequente inviabilidade de
reversão do entendimento desfavorável à União, a matéria apreciada enquadra-se na
previsão do art. 19, inciso IV, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002[5] (incluído pela
Lei no 12.844, de 2013), c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, os quais
autorizam a dispensa de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.575 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.903608/2011-16

66. O entendimento firmado pelo STJ deverá, ainda, ser observado no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei
no 10.522, de 2002[6], cumprindo-lhe, inclusive, promover a adequação dos atos
normativos pertinentes (art. 6o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de 2014).
67. Por fim, cumpre esclarecer que o precedente do STJ apenas definiu abstratamente o
conceito de insumos para fins da não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS. Destarte, tanto a dispensa de contestar e recorrer, no âmbito da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, como a vinculação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil estão adstritas ao conceito de insumos que foi fixado pelo STJ, o qual afasta a
definição anteriormente adotada pelos órgãos, que era decorrente das Instruções
Normativas da SRF no 247/2002 e 404/2004.
68. Ressalte-se, portanto, que o precedente do STJ não afasta a análise acerca da
subsunção de cada item ao conceito fixado pelo STJ. Desse modo, tanto o Procurador da
Fazenda Nacional como o Auditor-Fiscal que atuam nos processos nos quais se
questiona o enquadramento de determinado item como insumo ou não para fins da não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS estão obrigados a adotar o
conceito de insumos definido pelo STJ e as balizas contidas no RESP no 1.221.170/PR,
mas não estão obrigados a, necessariamente, aceitar o enquadramento do item
questionado como insumo. Deve-se, portanto, diante de questionamento de tal ordem,
verificar se o item discutido se amolda ou não na nova conceituação decorrente do
Recurso Repetitivo ora examinado.
V
Encaminhamentos
69. Ante o exposto, propõe-se seja autorizada a dispensa de contestação e recursos sobre
o tema em enfoque, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 2o, V,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos termos seguintes:"
Em seguida, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, analisando a decisão
proferida no REsp 1.221.170/PR, emitiu o Parecer Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.575 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.903608/2011-16

b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Referido parecer, analisando o julgamento do REsp 1.221.170/PR, reconheceu a
possibilidade de tomada de créditos como insumos em atividades de produção como um todo, ou
seja, reconhecendo o insumo do insumo (item 3 do parecer), EPI, testes de qualidade de
produtos, tratamento de efluentes do processo produtivo, vacinas aplicadas em rebanhos (item 4
do parecer), instalação de selos exigidos pelo MAPA, inclusive o transporte para tanto (item 5 do
parecer), os dispêndios com a formação de bens sujeitos à exaustão, despesas do imobilizado
lançadas diretamente no resultado, despesas de manutenção dos ativos responsáveis pela
produção do insumo e o do produto, moldes e modelos, inspeções regulares em bens do ativo
imobilizado da produção, materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização dos ativos
produtivos (item 7 do parecer), dispêndios de desenvolvimento que resulte em ativo intangível
que efetivamente resulte em insumo ou em produto destinado à venda ou em prestação de
serviços (item 8.1 do parecer), dispêndios com combustíveis e lubrificantes em a) veículos que
suprem as máquinas produtivas com matéria-prima em uma planta industrial; b) veículos que
fazem o transporte de matéria-prima, produtos intermediários ou produtos em elaboração entre
estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos utilizados por funcionários de uma prestadora de
serviços domiciliares para irem ao domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na atividade-fim
de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de transporte (item 10 do parecer), testes de
qualidade de matérias-primas, produtos em elaboração e produtos acabados, materiais fornecidos
na prestação de serviços (item 11 do parecer).
Por outro lado, entendeu que o julgamento (questões estas que não possuem
caráter definitivo e que podem ser revistas em julgamento administrativo) não daria
margem à tomada de créditos de insumos nas atividades de revenda de bens (item 2 do parecer),
alvará de funcionamento e atividades diversas da produção de bens ou prestação de serviços
(item 4 do parecer), transporte de produtos acabados entre centros de distribuição ou para entrega
ao cliente (nesta última situação, tomaria crédito como frete em operações de venda),
embalagens para transporte de produtos acabados, combustíveis em frotas próprias (item 5 do
parecer), ferramentas (item 7 do parecer), despesas de pesquisa e desenvolvimento de ativos
intangíveis mal-sucedidos ou que não se vinculem à produção ou prestação de serviços (item 8.1
do parecer), dispêndios com pesquisa e prospecção de minas, jazidas, poços etc de recursos
minerais ou energéticos que não resultem em produção (esforço mal-sucedido), contratação de
pessoa jurídica para exercer atividades terceirizadas no setor administrativo, vigilância,
preparação de alimentos da pessoa jurídica contratante (item 9.1 do parecer), dispêndios com
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida para seus funcionários, à
exceção da hipótese autônoma do inciso X do artigo 3o (item 9.2 do parecer), combustíveis e
lubrificantes utilizados fora da produção ou prestação de serviços, exemplificando a) pelo setor
administrativo; b) para transporte de funcionários no trajeto de ida e volta ao local de trabalho; c)
por administradores da pessoa jurídica; e) para entrega de mercadorias aos clientes; f) para
cobrança de valores contra clientes (item 10 do parecer), auditorias em diversas áreas, testes de
qualidade não relacionados com a produção ou prestação de serviços (item 11 do parecer).
Em resumo, considerando a decisão proferida pelo STJ e o posicionamento do
Parecer Normativo Cosit 05/2018, temos as seguintes premissas que devem ser observadas pela
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-008.575 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.903608/2011-16

empresa para apuração do crédito de PIS/COFINS: 1. Essencialidade, que diz respeito ao item
do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência; 2. Relevância, considerada como
critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,
equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de
pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
As conclusões acima descritas em grande parte já faziam parte de meu
entendimento quanto ao conceito de insumos e, eram utilizados nos em votos anteriores,
contudo, levando em consideração ao que é ditado pelo art. 62, do anexo II, do RICARF, a
decisão prolatada pelo STJ deve ser observada em sua totalidade.
Com essas considerações, passa-se à análise do caso concreto.
II – Crédito Fretes na Aquisição de Insumos (animais para abate)
Conforme se depreende do caderno processual, a fiscalização entendeu que no
presente caso deveria ser autorizado o crédito sobre os fretes na aquisição de insumo, por
integrarem o custo de produção. Entretanto, uma vez que o valor do frete compõe o preço do
insumo adquirido, estaria sujeito ao crédito presumido do art. 33 da Lei no 12.058/2009, a mesma
restrição deveria ser aplicada para o creditamento do frete.
Corroborando o entendimento esposado pela fiscalização, a d. DRJ decidiu que:
Embora não haja previsão nas legislações do PIS e da COFINS para a tomada de crédito
sobre fretes na aquisição, essa reclassificação se deu pelo entendimento da RFB, ao se
utilizar as regras do IRPJ, de que o custo do frete na aquisição de mercadorias integra o
custo total da mercadoria adquirida. E se a mercadoria adquirida faz jus a alguma regra
que lhe permite apurar crédito, esse crédito é apurado sobre o custo total dessa
mercadoria.
(...)
Embora o interessado alegue que não há restrição para a retirada do frete pago nas
aquisições para apuração de créditos básicos nas legislações do PIS e COFINS, nelas,
não existe nem previsão para a tomada de quaisquer créditos sobre frete pago nas
aquisições, quanto ao frete, há apenas previsão para tomada de crédito nas operações de
venda:
Segundo o artigo 3o, IX, c/c § 3o, I, da lei no 10.833/2003, o frete relativo a operação de
venda gera direito a crédito de COFINS, e de PIS conforme artigo 15, II, desde que o
ônus seja suportado pelo vendedor e o serviço prestado por pessoa jurídica domiciliada
no país:
(...)
Assim, em princípio, poderia o contribuinte apurar crédito de PIS e de COFINS não-
cumulativos sobre os gastos com frete somente quando estes se referissem a serviço de
transporte prestado na operação de venda e desde que atendidos os requisitos citados.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-008.575 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.903608/2011-16

Quanto à alegação do interessado de que jamais deve se utilizar as regras do IRPJ para a
tomada de crédito de PIS/COFINS, se elas não fossem utilizadas, o interessado não faria
jus a crédito nenhum sobre o custo com fretes na aquisição de mercadorias.
Graças às regras do IRPJ, em combinação com os incisos I e II do artigo 3o da lei em
apreço, reproduzidos acima, é que o interessado pode cálcular crédito sobre o valor do
frete na aquisição de mercadorias ao incluir esse valor do frete na aquisição no custo
total dos bens adquiridos para revenda ou utilizados como insumo.
Em tais operações, de acordo com o artigo 289 do RIR/1999, o valor do frete integra o
custo de aquisição dos bens, de maneira que o pagamento de frete vinculado à compra
de produtos destinados à revenda ou ao uso como insumo também confere direito a
crédito de PIS e de COFINS não-cumulativos.
RIR/1999
Art. 289. O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas será
determinado com base em registro permanente de estoques ou no valor dos estoques
existentes, de acordo com o Livro de Inventário, no fim do período de apuração
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 14).
§ 1o O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá os de
transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na
aquisição ou importação (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 13). — Os negritos são
meus
Note-se que, embora o parágrafo 1° do dispositivo transcrito não faça alusão às
matérias-primas, prevalece na Receita Federal do Brasil o entendimento, expresso em
várias Soluções de Consulta, de que a regra se estende à aquisição de bens utilizados
como insumo.
Está claro, portanto, que a despesa com frete na aquisição de bens não gera crédito por
si só, mas sim porque integra o custo da mercadoria ou matéria-prima adquirida.
(...)
Como podemos observar, prevaleceu a tese trazida pela fiscalização,
especificamente para a aquisição de insumos sujeitos à apuração pela sistemática do crédito
presumido do art. 33 da Lei no 12.058/2009, estabelecendo a aplicação da alíquota reduzida,
excluindo-se os valores da base de cálculo do crédito integral.
Não obstante, ao contrário do que pretende a fiscalização e o entendimento da d.
DRJ, o direito ao crédito previsto pelo serviço de transporte prestado (frete) deve ser concedido
de forma integral, na forma do art. 3o, II, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, vez que esse
serviço não consta da previsão de crédito presumido do art. 33 da Lei no 12.058/2009.
Vale dizer, o cálculo diferenciado do crédito previsto na referida lei se refere
somente aos itens expressamente indicados pela lei, e não aos serviços tributados que possam se
a eles relacionados, como o caso do frete em discussão.
Estabelece a lei quanto ao crédito presumido o seguinte:
Art. 33. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias classificadas nos códigos 02.01, 02.02, 02.04, 0206.10.00, 0206.20,
0206.21, 0206.29, 0206.80.00, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da
NCM, destinadas a exportação, poderão descontar da Contribuição para o
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-008.575 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.903608/2011-16

PIS/Pasep e da Cofins devidas em cada período de apuração crédito presumido,
calculado sobre o valor dos bens classificados nas posições 01.02 e 01.04 da NCM,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(Redação dada pela Lei no 12.839, de 2013)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições de pessoa jurídica
que exercer atividade agropecuária ou cooperativa de produção agropecuária.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no
§ 4o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no § 4o do art. 3o da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) das alíquotas previstas no caput
do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que trata o § 1o deste artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas
jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o O crédito apurado na forma do caput deste artigo deverá ser utilizado para
desconto do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a recolher, decorrente
das demais operações no mercado interno.
§ 6o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre-calendário, não conseguir
utilizar o crédito na forma prevista no § 5o deste artigo poderá:
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria;
II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
§ 7o O disposto no § 6o aplica-se somente à parcela dos créditos presumidos
determinada com base no resultado da aplicação sobre o valor da aquisição de bens
classificados nas posições 01.02 e 01.04 da NCM da relação percentual existente entre a
receita de exportação e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
(Redação dada pela Lei no 12.839, de 2013)
§ 8o O disposto neste artigo aplica-se também no caso de vendas a empresa comercial
exportadora com o fim específico de exportação.
Da leitura da legislação depreende-se que o referido crédito presumido é aplicado
na aquisição de bens/produtos de pessoas físicas e jurídicas que se dedicam à atividade
agropecuária, identificadas no caput e no §1o da Lei. O montante do crédito é calculado "sobre o
valor dos bens" e não sobre o seu custo de aquisição, dentro do qual se incluiria o frete como
mencionado pela fiscalização.
Desta forma, na presente demanda, restou confirmado que a contribuinte arcou
com os serviços de frete, para a aquisição de insumos (gado bovino), tratando-se de um serviço
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-008.575 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.903608/2011-16

utilizado como insumo em sua produção devendo ser garantido o crédito integral do
PIS/COFINS, nos termos do art. 3o, II, das Lei no s 10.637/2002 e 10.833/2003, vez que,
conforme demonstrado acima, não se pode confundir as despesas incorridas com o frete com o
próprio bem que é transportado.
A necessidade de se segregar o valor do frete (serviço utilizado como insumo) do
bem que é transportado é bem elucidada pelo I. Conselheiro Relator Rosaldo Trevisan em seu
voto no julgamento do Acórdão n.o 3403-001-938 quanto às aquisições de insumos não
tributados, no qual indica:
"A fiscalização não reconhece o crédito por ausência de amparo normativo, e afirma
que o frete e as referidas despesas integram o custo de aquisição do bem, sujeito à
alíquota zero (por força do art. 1o da Lei no 10.925/2004), o que inibe o creditamento,
conforme a vedação estabelecida pelo inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637/2002
(em relação à Contribuição para o PIS/Pasep), e pelo inciso II do § 2o do art. 3o da Lei
no 10.833/2003 (em relação à Cofins): (...) Contudo, é de se observar que o comando
transcrito impede o creditamento em relação a bens não sujeitos ao pagamento da
contribuição e serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. Não trata o
dispositivo de serviços sujeitos a tributação efetuados em/com bens não sujeitos a
tributação (o que é o caso do presente processo). Improcedente assim a subsunção
efetuada pelo julgador a quo no sentido de que o fato de o produto não ser tributado
“contaminaria” também os serviços a ele associados. Veja-se que é possível um bem
não sujeito ao pagamento das contribuições ser objeto de uma operação de transporte
tributada. E que o dispositivo legal citado não trata desse assunto" (Processo n.o
10950.003052/2006-56. Sessão de 19/03/2013. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o
3403-001.938. Maioria - grifei)
Como evidenciado pela fiscalização no Despacho Decisório, reforçado pelos
fundamentos da decisão recorrida, não se discute aqui a natureza da operação sujeita ao crédito
(frete na aquisição de insumos, tributado e assumido pelo adquirente). O que se discute, apenas,
é a suposta impossibilidade de concessão do crédito integral em razão do bem transportado ser
sujeito ao crédito presumido, restrição esta não trazida na Lei, como visto.
Nesse sentido, afastada a premissa adota da pela fiscalização e sendo esta a única
matéria aventada no Recurso Voluntário, deve ser dado provimento ao recurso para ser
restabelecido o crédito integral sobre os fretes pagos para a aquisição de insumos.
Diante todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para ser
restabelecido o crédito integral sobre os fretes pagos para a aquisição de insumos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-008.575 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.903608/2011-16

Voto Vencedor
Conselheiro Jorge Lima Abud - Redator Designado
Em que pese o congruente VOTO apresentado pelo ilustre Relator, pede-se vênia
para apresentar ponderada discordância.
A compra de bovinos gera crédito presumido, conforme a legislação aplicável.
Para esse tipo de crédito, o direito de crédito em relação aos serviços de fretes limita-se ao valor
do crédito presumido apropriado pelo próprio insumo.
Essa posição é referendada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, no
Acórdão 9303-008.755 – CSRF / 3a Turma, Sessão de 13 de junho de 2019 de Relatoria do
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, cujo fragmento trago à colação:
Situação específica dos fretes
É de conhecimento notório que, em estabelecimentos industriais, especialmente do que
se cuida no presente processo, existem vários tipos de serviços de fretes. São exemplos:
1) fretes nas aquisições de insumos de fornecedores; 2) fretes utilizados na fase de
produção, como por exemplo em decorrência da necessidade de movimentação de
insumos e de produtos inacabados, entre estabelecimentos industriais do mesmo
contribuinte; 3) fretes de produtos acabados entre estabelecimentos ou armazém geral
do próprio contribuinte; e 4) fretes de produtos acabados em operações de venda.
A legislação do PIS e da Cofins, no regime não-cumulativo, prevê os seguintes tipos de
créditos que podem ser aqui aplicados:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
- bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
(...)
- bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I
e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
Da leitura do texto transcrito, conclui-se que para admitir o crédito sobre o serviço de
frete, só existem duas hipóteses: 1) como insumo do bem ou serviço em produção, inc.
II, ou 2) como decorrente da operação de venda, inc. IX. Portanto antes de conceder ou
reconhecer o direito ao crédito, devemos nos indagar se o serviço de frete é insumo, ou
se está inserido na operação de venda. Passemos então a analisar a situação específica
dos fretes utilizados na aquisição do insumo “leite”.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-008.575 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.903608/2011-16

No caso o frete na aquisição de leite é um serviço prestado antes de iniciado o processo
fabril, portanto não há como afirmar que se trata de um insumo do processo industrial.
Assim, o que é efetivamente insumo é o bem ou mercadoria transportada, leite, sendo
que esse frete integrará o custo deste insumo e, nesta condição, o seu valor agregado ao
insumo, poderá gerar o direito ao crédito, caso o insumo gere direito ao crédito. Ou seja,
o valor deste frete, por si só, não gera direito ao crédito. Este crédito está
definitivamente vinculado ao insumo. Se o insumo gerar crédito, por consequência o
valor do frete que está agregado ao seu custo, dará direito ao crédito,
independentemente se houve incidência das contribuições sobre o serviço de frete, a
exemplo do que ocorre nos fretes prestados por pessoas físicas.
No presente caso, como o contribuinte pode apropriar-se de crédito presumido em
relação à aquisição de leite in-natura, de produtores pessoas físicas e cooperativas,
faz jus também à apropriação, na mesma proporção do crédito gerado pelo
insumo, em relação aos serviços de frete utilizados na aquisição desses insumos.
Melhor dizendo, o direito de crédito em relação aos serviços de fretes limita-se ao
valor do crédito presumido apropriado pelo próprio insumo.
(Grifo e negrito nossos)
Aplica-se raciocínio análogo para a situação retratada no presente processo:
fretes vinculados às aquisições de bovinos (fretes na compra de bovinos e fretes na compra de
bovinos-parceria) que se encontravam nos créditos básicos e foram transferidos, pela
fiscalização, para a base de cálculo dos créditos presumidos.
Portanto, adequado o tratamento dado pela fiscalização.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud – Redator designado.

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital